Tribunal: TJDFT
Processo: 0717843-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IDOSO COM DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO E DIABETES. PANDEMIA. COVID 19. ARTIGO 117 DA LEP. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso concreto, não restou evidenciada a alegada impossibilidade do estabelecimento prisional oferecer tratamento de saúde adequado ao interno.
2. A prisão domiciliar humanitária, nas situações legais enumeradas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, constitui benefício excepcional, resguardado aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais, como na hipótese de portadores de grave enfermidade, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. Todavia, no caso em análise, não restou demonstrada situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, II, da LEP.
3. Recurso conhecido e desprovido.